Tribunal: TJDFT
Processo: 0004886-65.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0004886-65.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO ALVES, MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: FLAVIO TEODORO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No julgamento do Conflito de Competência no 0753670-03.2024.8.07.0000, em 7/8/2025, o eg. Conselho Especial concluiu que o Relator originário, como o juiz natural da causa, deve permanecer vinculado ao processo na hipótese de determinação de rejulgamento do recurso, mesmo que não mais integre o órgão julgador prolator da decisão primeva. Encaminhe-se o presente feito ao e. Relator originário. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator